Tribunal: TJDFT
Processo: 0701719-33.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701719-33.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS XAVIER AGRAVADO: FRANCISCO NETO DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO DE ASSIS XAVIER contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado por FRANCISCO NETO DE LIMA: “O credor pugna seja realizada penhora de 10% dos rendimentos do executado até o cumprimento integral da obrigação, argumentando, em síntese, que a impenhorabilidade de salário é relativa. O art. 927, V do CPC impõe aos juízes a observância das orientações firmadas pelo órgão especial do STJ. Neste sentido, o Eresp. 1.582.475/MG fixou a tese de que a regra da impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família. ( ). A penhora no percentual requerido pelo credor (10%) não prejudica o sustento do devedor e sua família, porquanto o primeiro devedor aufere renda superior à média nacional, a saber R$ 9.979,70, conforme pesquisa realizada no site do portal da transparência (ID n. 196464382). No presente feito, é inequívoco que a penhora de parte dos vencimentos do executado é imprescindível ao adimplemento da dívida. Isso porque já foram deferidas diligências nos sistemas informatizados visando encontrar valores ou bens passíveis de penhora, sendo certo que tais diligências se mostraram infrutíferas, tanto que o feito foi suspenso pela inexistência de bens passíveis de penhora. Com efeito, restando cabalmente demonstrado o esgotamento de todas as diligências com vistas à satisfação integral do crédito exequendo, a par do expressivo lapso do inadimplemento, e por entender que a penhora de 10% do salário do devedor não é capaz de comprometer sua subsistência digna e de sua família, vislumbro caracterizada situação excepcional a ensejar flexibilização da regra do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido do credor e determino a penhora de 10% dos rendimentos líquidos do primeiro executado. Determino ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - SIAPE que adote as providências necessárias para a implementação do desconto de 10% dos rendimentos líquidos do executado FRANCISCO DE ASSIS XAVIER, até que seja alcançado o limite do débito exequendo” – ID 200724050 dos autos de origem. Nas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que “o agravado não apresentou documento que corrobore que a penhora de percentual dos proventos do agravante preservará o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Portanto, não se verifica presente a excepcionalidade necessária para afastar a garantia de impenhorabilidade dos proventos do devedor, no caso concreto. Desta forma, deve ser afastada a possibilidade de mitigar a regra inserta no artigo 833, do CPC”. E pede: “Após regular processamento do recurso, que seja dado integral provimento, reformando a r. decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade integral da verba penhorada, por possuir natureza salarial”. Sem preparo dado o deferimento da gratuidade de justiça na origem (ID 61619464). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, e 1.011, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso é manifestamente inadmissível quando não preenche os requisitos intrínsecos e ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento. Entre os requisitos extrínsecos a serem observados, encontra-se a tempestividade, exigência legal de observância do prazo fixado na norma processual. Nos termos do artigo 1.003, parágrafo 5o do CPC, é de 15 (quinze) dias o prazo para interposição de agravo de instrumento: “excetuados es embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”. E isto o que dispõe o art. 224 do CPC: “Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.” A decisão agravada foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico – DJe deste Tribunal de Justiça em 20/6/2024 (certidão de ID 201058826 dos autos de origem), quinta-feira, e publicada no primeiro dia útil seguinte, 21/6/2024, sexta-feira. Assim, o termo inicial do prazo foi o dia útil seguinte, 24/6/2024 (segunda-feira), termo final o dia 12/7/2024 (sexta-feira). Interposto somente no dia 16/7/2024 (terça-feira), agravo de instrumento manifestamente intempestivo. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento nos termos do art. 932, III, CPC. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 19 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora